Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-47.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001995-47.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDECI DIAS BARBALHO - CPF: 011.129.071-65 (RECORRENTE), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001995-47.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/Várzea Grande

Recorrente(s):

VALDECI DIAS BARBALHO

Recorrido(s):

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO EM SERASA – EXTRATO VÁLIDO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O extrato de SERASA e SPC anexado na inicial como meio probatório das negativações existentes é documento válido, pois, apesar de não ser o “extrato balcão”, indica as pendências financeiras, aparentando ser completo.

A requerida sequer refuta que realizou a negativação, tornando-se incontroverso.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Extrato apresentado na inicial suficiente para comprovar a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, apenas para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito debatido nestes autos, bem como,
DETERMINAR
à Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data,
não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais
.

O Recorrente nas razões recursais sustentou a necessidade de reforma da sentença para incluir o dano moral, visto que o extrato é legítimo.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, consigno que o extrato de SERASA e SPC anexado na inicial, por mais que não seja o “extrato balcão”, é um extrato que aparenta ser completo e reunir informações necessárias para a análise da situação creditícia do consumidor. No extrato é possível aferir as pendências financeiras, além disso, a reclamada confirma que realizou a negativação.

Nesse documento não aponta o dia da inclusão da restrição, apenas a data do vencimento do débito que se deu em 25/07/2016.

Registro que em sede de contestação a ré confirma que realizou a negativação, tornando-se incontroverso.

Por fim, registro que há como aplicar a Súmula 385 do STJ, eis que se trata da única restrição.

O magistrado na sentença declarou inexistente o débito, porém, sem fixar a indenização por danos morais.

Restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, conforme súmula 22 da Turma Recursal única do Estado de Mato Grosso:

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).

Portanto, impende reforma a sentença que julgou improcedente a indenização por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo em vista se tratar de uma inscrição no valor de R$ 1.273,87 (um mil duzentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos), sendo a única.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados, para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (data da inclusão da restrição).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020